Tribunal: STF
Processo: RHC 60977
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA, NÃO LOCALIZADAS. EXCESSO NÃO
CONFIGURADO.
NÃO TEM SIDO ACOLHIDA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL SE A DEMORA SE DEVE A MEDIDAS REQUERIDAS PELA
DEFESA. NO CASO, TENDO SIDO ARROLADAS, PELA DEFESA, TESTEMUNHAS FORA
DA COMARCA POR ONDE CORRE A AÇÃO PENAL, PARA O QUE FORAM EXPEDIDAS
PRECATORIAS, NÃO SE HÁ DE DEBITAR A DEMORA SENAO A ELA, NÃO LHE
SERVINDO O MOTIVO, ASSIM, PARA CARACTERIZAR-SE EXCESSO DE PRAZO
ENSEJADOR DA SOLTURA DO PACIENTE. ENTRETANTO, NÃO SENDO RESTITUIDA A
PRECATORIA NO PRAZO ASSINADO PARA SEU CUMPRIMENTO PODERA REALIZAR-SE
O JULGAMENTO, EMBORA DEVA SER JUNTADA AOS AUTOS A CARTA PRECATORIA,
A QUALQUER TEMPO, QUANDO DEVOLVIDA (ART-222, PAR-2., DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL). O JUIZ, DESTE MODO, HÁ DE PROSSEGUIR NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, EMBORA EXPEDIDAS CARTAS PRECATORIAS PARA INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS (ART-222, PAR-1. DO MESMO CÓDIGO).